Tribunal: TJES
Processo: 0079446-06.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079446-06.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ERCY PIM FIGLIUZZI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO E PEDIDOS NÃO ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública local que extinguiu execução fiscal reconhecendo a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva inércia do Município exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do processo por prazo equivalente ao da prescrição do crédito executado, decorrente de desídia do exequente.

O marco inicial do prazo decorre do término da suspensão de 1 ano prevista no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, iniciada com a frustração da citação ou da penhora.

No caso, não houve desídia do Município, que promoveu requerimentos de penhora e de busca de bens, alguns sequer apreciados pelo juízo de origem.

A demora no andamento processual decorreu da morosidade do aparelho judiciário, não podendo ser imputada ao ente exequente.

Não configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso da execução fiscal.

A morosidade imputável ao aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apresentação de pedidos pelo exequente, ainda que não apreciados, afasta a caracterização de desídia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0079446-06.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ERCY PIM FIGLIUZZI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de Id 14321487, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
ERCY PIM FIGLIUZZI
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 14321488, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se esgotaram as medidas que poderiam conferir efetividade ao feito executivo;
II)
há constrição realizada nos autos, por meio de nomeação de bens à penhora, com aceitação;
I
II
)

para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela.

Devidamente intimado (Id 14321489), o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 14321490.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
12/11
/2012
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº001660/2012, no valor original total de R$73.668,82 (setenta e três mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Somente em
agosto de 2013
a parte executada foi intimada (fl.07-v) e houve parcial sucesso na penhora online de valores em sua conta corrente (fls.9/11). O pedido de desbloqueio formulado em
setembro de 2015
(fls.14/19) foi indeferido pela decisão de fls.24/24-v ainda no mesmo mês (
28/09/15
).

Em março de
2017
o
MUNICÍPIO
se manifestou rejeitando o imóvel oferecido em penhora (fl.25).

Em
setembro de 2019
, novamente foi oferecido pelo executado um imóvel à penhora (fl.35).

Intimado a se manifestar em
abril de 2021
(fls.38/38-v), o Ente Municipal aceitou o bem em
15/06/21
(fl.39).

Determinada a expedição de mandado de penhora em
20/10/21
(fl.40), foi certificada a impossibilidade de realização da diligência, por insuficiência do endereço, em
12/03/22
, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl.42.

Em manifestação de fl.43, protocolada em
10/05/22
, o
MUNICÍPIO
consignou a sua recusa do bem e requereu a liberação dos valores penhorados.

O despacho de fl.44 (
07/07/22
) deferiu o pedido e determinou a intimação do exequente para que desse prosseguimento ao feito.

O processo foi digitalizado e, em
24/11/23
, o
MUNICÍPIO
requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, a fim de que fosse possível obter dados necessários ao prosseguimento da demanda (Id 14321430).

Em
08/02/24
, sem que houvesse manifestação do juízo acerca do pedido, o próprio
MUNICÍPIO
compareceu aos autos para requerer novas buscas de ativos financeiros (Id 14321431).

Em
13/03/24
o juízo a quo determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca do possível reconhecimento da prescrição intercorrente (Id 14321485) e, em
18/06/24
, proferiu a sentença extintiva (Id 14321487).

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado em pormenores anteriormente, o executado foi citado, houve penhora online de parte dos valores e imóvel foi oferecido à penhora, mas não foi possível a sua concretização.

Em nenhum momento, portanto, houve desídia ou inércia do
MUNICÍPIO
, de modo que o longo trâmite do feito é imputável à demora na realização das próprias diligências e movimentações do juízo.

Desse modo, quando muito, poderia ser considerado como termo inicial do prazo de suspensão a ciência do
MUNICÍPIO
acerca do insucesso na tentativa de localização e penhora do imóvel oferecido pelo executado, o que ocorreu em
10/05/22
(fl.43).

Posta tal premissa, não há que se falar em transcurso do período legal de suspensão de 1 (um) ano (art.40, Lei nº6.830/1980) e implementação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da data de prolação da sentença (
18/06
/24
).

Não fosse suficiente, consta dos autos pedido de busca de valores (Id 14321431)
que não foi
apreciado
pelo juízo a quo e que poderia ter resultado frutífer
o
, de modo que não há que se falar em implementação do prazo prescricional e em inércia do exequente.

Nesse sentido já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS
– INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário.

2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos.

3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ.

4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 14/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial.

4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23.

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 04/04/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para

ANULAR

a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.